Tribunal: TJDFT
Processo: 0005638-16.1998.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Vistos. Nos termos do parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante, DISTRITO FEDERAL, para que comprove a tempestividade de seu recurso de apelação (ID 46444574), no prazo legal. Publique-se. Intime-se.